Tribunal: TJMT
Processo: 1006279-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006279-31.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR
A
:
E
XMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. PRAZO LEGAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.º 1008440-39.2024.8.11.0003, ajuizada por empresas e pessoas físicas do Grupo Cunha, que deferiu a prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias, contados da data do pedido (29.01.2025). O agravante alega intempestividade do requerimento, feito quase três meses após o fim do período original (03.11.2024), e ausência de demonstração de que a postergação se deu por causas alheias à vontade dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de prorrogação do
stay

period
, realizado após o fim do prazo original, é tempestivo; (
ii
) definir o marco inicial da contagem dos 180 dias adicionais de suspensão das execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação do
stay

period
, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, somente é admitida uma única vez, em caráter excepcional, e desde que o devedor não tenha concorrido para o atraso da recuperação.

O pedido de prorrogação, formulado em 29.01.2025, ocorreu quase três meses após o término do prazo

original (03.11.2024), sem justificativa plausível que demonstre ausência de culpa dos devedores pela inércia.

A contagem do novo período de 180 dias deve retroagir à data de encerramento do prazo anterior (03.11.2024), pois a prorrogação não pode ser requerida fora do interregno legal e tampouco operar efeitos
ex
nunc.

A fixação da contagem do
stay

period
a partir do pedido intempestivo traria prejuízos aos credores, alargando indevidamente o período de blindagem sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação do
stay

period

na recuperação judicial só é possível se requerida tempestivamente, ou seja, antes do encerramento do prazo original de 180 dias.

O novo prazo de suspensão das ações e execuções deve ser contado retroativamente a partir do fim do prazo original, e não da data do pedido ou da decisão judicial.

A ausência de justificativa plausível para a demora no requerimento impede a contagem do
stay

period
a partir de data posterior ao vencimento do prazo original.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1030295-20.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.03.2024.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1008440-39.2024.8.11.0003, ajuizada por
F.P. DA CUNHA LTDA, FERNANDO PADILHA DA CUNHA, CLEIDIANE MARUQES INACIO, V.P. DE LIMA, VILMA PADILHA DE LIMA, CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA,
deferiu a prorrogação do
stay

period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do pedido formulado pelos agravados, qual seja, 29.01.2025.

Para tanto, alega o agravante que o pedido de prorrogação foi intempestivo, uma vez que protocolizado quase três meses após o término do período original de blindagem, encerrado em 03.11.2024, o que caracterizaria decadência do direito.

Sustenta, ainda, que não houve demonstração de que a postergação do feito decorreu de causas alheias à vontade dos devedores, devendo ser reformada a decisão agravada.

Em decisão liminar, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, a fim de fixar que os 180 dias adicionais de suspensão devem ser contados retroativamente a partir de 03.11.2024 e não da data do requerimento judicial.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais suscitaram preliminar de supressão de instância e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO, OAB
/
MT

24489-A
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(
RELATOR
A
):

Senhor Presidente
,

Após ouvir a sustentação oral, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Não merece prosperar a preliminar suscitada pelos agravados.

Embora aleguem que as matérias abordadas no recurso não teriam sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que ensejaria inovação recursal, constata-se que a insurgência recursal
restringe-se
à própria decisão que deferiu a prorrogação do
stay

period
– matéria, portanto, efetivamente submetida ao crivo do juízo de primeiro grau.

Desse modo, não há falar em inovação recursal nem em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual deve ser afastada a preliminar.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

V O T O

(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A decisão de origem deferiu a prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias, a contar do requerimento formulado pelos agravados em 29.01.2025, embora o prazo original tenha se encerrado em 03.11.2024.

Conforme previsão expressa do art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, a prorrogação da suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial é admitida uma única vez e de forma excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para o retardamento do feito.

A propósito:

Art. 6º

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III
docaputdeste
artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

No caso, verifica-se que o pedido de prorrogação foi formulado quase três meses após o término do período original (29.1.2025), sem que houvesse qualquer justificativa plausível para essa demora.

Ainda que se reconheça a possibilidade de prorrogação, não se pode admitir que o prazo seja elastecido além do necessário em prejuízo dos credores, porquanto o direito à prorrogação não se opera de maneira automática e requer provocação tempestiva da parte interessada.

Dessa forma, a prorrogação do
stay

period

não pode ser contada a partir do pedido tardio, realizado em 29.1.2025, mas sim retroativamente a partir do fim do primeiro prazo, em 03.11.2024. Ou seja, os 180 dias adicionais devem ser contabilizados a partir de 03.11.2024, e não da data da decisão recorrida.

Neste sentido, o este Tribunal já se pronunciou:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CULPA DO RECUPERANDO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR UMA VEZ – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal, consoante visto na espécie. Precedentes do STJ.”
(N.U. 1030295-20.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 16-3-2024) (grifei)

Com isso, a nova blindagem não há de se estender até agosto de 2025, como pretendido pelos agravados, mas apenas até 03.05.2025
,
até quando, portanto, permanecem suspensas quaisquer medidas executivas ou expropriatórias do credor agravante contra o grupo recuperando, ora agravado, especialmente em relação aos bens considerados essenciais pelo juízo
recuperacional
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que os 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação do
stay

period
sejam contados a partir de 03.11.2024.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025